Tribunal: TJDFT
Processo: 0736003-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A jurisprudência do STJ orienta que a impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, suscetível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição.
2. Considera-se impenhorável o único imóvel do devedor utilizado pela entidade familiar para moradia permanente. No caso, a executada reside no imóvel penhorado e comprovou que não têm outros imóveis registrados em seu nome.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.